Tribunal: TJDFT
Processo: 0707026-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707026-56.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: JOAO GABRIEL DE MENDONCA ALOCHIO DE FREITAS D E C I S Ã O Cuidam-se de embargos de declaração em face da decisão que não conheceu o recurso inominado em razão da intempestividade. Conheço do recurso. No mérito, porém, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Não se desconhece o teor da Portaria GC 140/2018 que alterou alguns dispositivos da Portaria GC 160/2017, a qual regulamenta o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento das comunicações processuais. A norma, contudo, em nada contraria o que se acha estabelecido no Provimento 12 da Corregedoria, de 17/08/2017 que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais de Primeira Instância, alterado pelo Provimento 20 da Corregedoria de 16/10/2017. Em especial, o artigo 60 dispõe: “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” O prazo recursal se inicia a partir de quando o recorrente tem ciência inequívoca do provimento impugnado, independentemente se se deu pelo DJ-e ou pelo sistema eletrônico. Se a publicação no órgão oficial, como no caso concreto, se deu primeiramente, há de prevalecer sobre aquele realizado no sistema eletrônico, pois do contrário estar-se-ia conferindo mais prazo para parte além do que a norma prevê. É o que a parte pretende no caso concreto, pois a sentença foi inicialmente disponibilizada no DJE em 14/05/2021 (ID 91670553) considerando como publicada em 15/05/2021. O registro de ciência da intimação no processo eletrônico ocorreu apenas em 24/05/2021. Considerar o termo inicial para o recurso em 24/05/2021, como quer a recorrente, indiretamente estar-se-á lhe conferindo um prazo de quase 20 dias para apresenta-lo, o que contraria as regras processuais e o bom senso. De outra parte, a previsão legal para a intimação eletrônica não exclui outras hipóteses de comunicação processual. É o que diz o art. 2o da Portaria GC 160/2017, alterado pela Portaria GC 140/2018 (“Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”). Grifei Além disso, o embargante invoca jurisprudência para respaldar seu argumento que há muito já foi superada naquela Corte, conforme os julgados abaixo: Nesse sentido: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO QUE SE SOBREPÕE A QUALQUER OUTRA ESPÉCIE DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 619 E 620 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL? CPP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL? STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, em sendo publicada a decisão no Diário de Justiça Eletrônico, essa, para todos os efeitos legais previstos - no caso, a contagem do prazo recursal sobrepõe-se a qualquer outra espécie de publicação oficial, inclusive a intimação eletrônica prevista na Lei n. 11.419/2006 (AgRg no AREsp 1666154/AP. Rei. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/9/2020, DJe 17/9/2020)" (AgRg no HC 611.694/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSEXA, QUINTA TURMA, DJe de 26/10/20). 2. "O indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo parágrafo 1o do art. 400 do Código de Processo Penal" (HC n. 180.249/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, DJe de 4/12/2012) 3. A tese defensiva de violação aos artigos 619 e 620 do CPP é deficiente, na medida em que não foram esclarecidos os pontos que deixaram de ser solucionados pelo Tribunal de origem, o que acarreta a incidência da Súmula n. 284/STF. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1747443/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 03/12/2020) Outros acórdãos no mesmo sentido: (AgRg no AREsp 1214251/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018), (AgRg no AREsp 1482488/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020), (AgRg no AREsp 1541311/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 28/11/2019). A norma não pode ser interpretada de forma isolada a fim de atender à um interesse particular. A exegese deve se dar de forma sistemática. Assim, há de prevalecer para fins de interposição de recurso a data de 15/05/2021, ocasião em que a parte tomou ciência inequívoca do provimento pelo DJE, de acordo com as normas de regência, com termo final em 29/05/2021. O recurso foi interposto somente em 08/06/2021 (ID 26970618-26970623), de modo que não há como afastar a intempestividade. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração rejeitados. (e) Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito